Tribunal: STF
Processo: HC 185715
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gilson Pereira Junior, em favor de Odimar Soares dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.499.714/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “ODIMAR SOARES DOS SANTOS interpõe agravo regimental contra decisão de fls. 883-884, proferida pela Presidência deste Superior Tribunal, que não conheceu do agravo em recurso especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ. 
    A defesa alega, em síntese, que, "No presente recurso, demonstrou ponto a ponto a divergência do julgado da 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo no que concerne ao reconhecimento do Período Depurador Previsto no artigo 64 inciso I do Código Penal e o consequentemente reconhecimento da primariedade do recorrente, haja vista que da data de extinção da penal corporal até o cometimento do novo crime no qual o recorrente foi condenado já transcorreu período superior a (05) cinco anos" (fls. 887-888). 
    Requer a reconsideração do decisum anteriormente proferido ou a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que sejam acolhidas as teses aventadas no recurso especial e aqui reiteradas. (eDOC 3, p. 136)
    No STJ, o recurso não foi provido. 
    Nesta Corte, a defesa alega que, entre a data da extinção da pena corporal e o cometimento do novo delito, passaram-se mais de cinco anos, razão por que não pode o paciente ser tomado como reincidente.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    É que, in casu, o paciente foi condenado por infração aos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas e não consta do acórdão proferido pelo TJ/SP a data a partir da qual ele teria constituído a associação criminosa e, assim, consumado o delito.
    Controvertidas as datas, deve o impetrante insurgir-se nas vias e nos Tribunais competentes, a fim de dar passagem à análise de seu pedido nesta Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente